Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751995-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (HOSPITAL ANCHIETA CEILÂNDIA) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a tutela de urgência para que restabelecesse integralmente os serviços hospitalares contratados pela agravada IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Explica, após trazer um resumo da relação negocial entre as partes, que a agravada tem causado inúmeros prejuízos ao hospital agravante. Adverte não se tratar de apuração de dívidas entre as partes, ao contrário, elas já foram confessadas pela agravada, e, portanto, está submetida às penalidades que os instrumentos preveem. Sustenta que a tese de “inexistência de prévia notificação formal” sobre a suspensão dos serviços hospitalares por inadimplência, não se sustenta, por estar prevista no instrumento firmado entre as partes, destacando que o plano de saúde foi notificado em 28/11/2024. Trouxe aos autos várias provas de que a agravada teve inúmeras oportunidades para sanar as pendências financeiras pactuadas entre ambos. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão proferida e suspender os atendimentos aos beneficiários da operadora IDEAL SAÚDE, enquanto não cumpre suas obrigações firmadas nos pactos de confissão. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 66997617 e 66997618). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: “A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados, especialmente a notificação extrajudicial (ID 219225152), demonstram que a suspensão dos serviços hospitalares foi realizada sem prévia notificação à parte autora, contrariando as disposições contratuais. A cláusula 16.1 do contrato estabelece que: "Este contrato poderá ser rescindido (por justo motivo), mediante prévia e formal notificação à outra parte contrária, nos casos a seguir enumerados, sem prejuízo de outros previstos em lei ou no presente contrato: a) O não cumprimento das cláusulas contratuais; b) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais; c) Atraso contumaz no pagamento das faturas pelo CONTRATANTE; d) Infração às normas sanitárias em vigor; e) Alteração dos atos constitutivos da CONTRATADA que comprovadamente prejudique a execução do objeto contratual; f) Recuperação judicial, insolvência, decretação da falência ou liquidação extrajudicial; g) Fraude ou dolo praticado e devidamente comprovado; h) Impedimento, obstrução ou embaraço para fins de realização de qualquer exame ou diligência necessária ao resguardo dos direitos das partes." A leitura da cláusula evidencia que a rescisão contratual está condicionada à ocorrência de justa causa e à notificação formal e prévia, requisitos que não foram cumpridos pela ré, o que compromete a validade do ato. A suspensão dos serviços hospitalares compromete diretamente a continuidade do atendimento médico e hospitalar dos beneficiários vinculados à autora. Trata-se de uma situação que afeta a saúde e a integridade física dos usuários, configurando risco iminente e grave que exige a intervenção judicial para evitar prejuízos irreparáveis. Por outro lado, a medida liminar não prejudicará na cobrança da contraprestação dos serviços prestados, observando os termos do contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré, SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A, restabeleça integralmente os serviços hospitalares contratados pela autora, IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” À primeira vista, nessa análise superficial que o pedido antecipatório nos impõe, ao comparar as provas dos autos originários de no 0752151-87.2024.8.07.0001e do agravo interposto, não vislumbrei provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito da agravante, para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela e consequente suspensão da liminar deferida em 1o grau. A notificação extrajudicial está datada de 28 de novembro de 2024, portanto houve suspensão imediata dos serviços, realmente não houve notificação prévia à agravada, conforme consta no contrato firmado entre as partes. Nesse caso a suspensão dos serviços hospitalares prejudica os beneficiários/consumidores do referido plano de saúde, e pode causar grave dano à saúde de seus usuários. Além disso a tutela de urgência deferida no juízo a quo, conforme ressaltado na decisão recorrida, não prejudica a cobrança dos serviços prestados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões.” Brasília, 10 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital